Tribunal: TJSP
Processo: 2326678-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para obtenção de informações sobre confrontantes em ação de usucapião. Beneficiário da justiça gratuita. Emolumentos cartorários abrangidos pelo benefício. Recurso provido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JESUS VICENTE VIEIRA contra decisão que, nos autos da

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para obtenção de informações sobre confrontantes em ação de usucapião. Beneficiário da justiça gratuita. Emolumentos cartorários abrangidos pelo benefício. Recurso provido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JESUS VICENTE VIEIRA contra decisão que, nos autos da ação de usucapião, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para obtenção da segunda via da matrícula do imóvel, com o objetivo de identificar os confrontantes. O agravante alegou que é beneficiário da gratuidade de justiça e que a decisão impôs ônus desproporcional, dificultando a produção de prova essencial ao prosseguimento da ação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os benefícios da justiça gratuita incluem os emolumentos devidos ao Cartório de Registro de Imóveis para a prática de atos necessários ao andamento do processo, como a expedição de ofício para obtenção de informações sobre os confrontantes do imóvel usucapiendo.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 98, § 1o, IX, do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça abrange os emolumentos devidos a notários ou registradores para a prática de atos necessários à efetivação de decisão judicial ou à continuidade do processo.
A gratuidade de justiça foi deferida ao recorrente nos autos de origem.
A expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis é pertinente e necessária à produção de prova essencial para o prosseguimento da ação de usucapião.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"A justiça gratuita abrange os emolumentos devidos para a prática de atos notariais necessários ao andamento do processo, inclusive para obtenção de informações junto ao Cartório de Registro de Imóveis."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 6o
CPC, art. 98, § 1o, IX
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2004466-32.2025.8.26.0000, Rel. James Siano, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15/01/2025.